Tribunal: TJDFT
Processo: 0730314-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0730314-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: KLESST ROBERTO DA SILVEIRA ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO PAN S.A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por KLESST ROBERTO DA SILVEIRA ARAUJO, contra decisão que, nos autos da ação de revisão contratual cumulada com obrigação de fazer de no 0704554-49.2020.8.07.0006, movida contra o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A e Outros, indeferiu o seu pedido de antecipação da tutela visando a limitação a 30% dos seus rendimentos líquidos os descontos efetuados em sua conta corrente e folha de pagamento como contraprestação de empréstimos contraídos. Em razões recursais o agravante afirma que os descontos efetuados pelos agravados violam sua dignidade, pois grande parte de seu salário, protegido pela Constituição Federal, lhe é tomado logo quando recebido em conta corrente. Diz que os bancos devem conceder crédito de forma responsável, tendo eles melhores condições de avaliar se o consumidor conseguirá adimplir o acordado. Cita jurisprudência a abonar sua tese de que tanto os descontos em folha de pagamento quanto os efetuados em conta corrente encontram-se limitados a 30% dos vencimentos. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a sua confirmação quando do julgamento de mérito. A liminar foi indeferida (Id. 18757610). Em razão disso, a parte agravante interpôs agravo interno (Id. 19600498). Respostas aos agravos no Id. 19549351, 19913489, 20361424 e 20455689. É relato do necessário. Decido. Conforme se extrai dos autos da origem (0704554-49.2020.8.07.0006), foi prolatada sentença em 06.01.2021, julgando improcedentes os pedidos da parte autora e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicados os presentes agravos, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADOS os recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator